Tribunal: STF
Processo: RHC 67857
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-06-19
Data de publicação: 1990-06-19

Ementa:
- RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. ART. 5., ITEM LVII DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. PRISÃO.
O DISPOSTO NO ITEM LVII, DO ART. 5. DA CARTA POLITICA DE 1988,
AO DIZER: 'NINGUEM SERÁ CONSIDERADO CULPADO ATÉ O TRÂNSITO EM
JULGADO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA', NÃO IMPORTA EM REVOGAÇÃO
DOS PRECEITOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE AUTORIZAM A PRISÃO
APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. OUTROS ITENS DO MESMO ARTIGO LEVAM A
CONCLUSÃO DE QUE NÃO PODE PREVALECER A TESE DE QUE, ANTE O
MENCIONADO ITEM LVII DE QUE, EMBORA HAJA DECISÃO CONDENATÓRIA, MESMO
EM SEGUNDO GRAU, A PRISÃO SÓ PODERA EFETUAR-SE APÓS O TRÂNSITO EM
JULGADO DE TAL DECISÃO.